Tribunal: TJES
Processo: 5015932-07.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015932-07.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEISOM DE OLIVEIRA PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR(A):

DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra a concessão de progressão de regime, alegando ilegalidade na decisão do juízo de execução penal que indeferiu o pedido com base na ausência de comprovação de pagamento da pena pecuniária ou demonstração de absoluta impossibilidade de fazê-lo. A decisão impugnada determinou que o apenado fosse intimado para cumprir a obrigação, fixando prazo para a comprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus é via adequada para questionar decisão referente à execução penal, especialmente na hipótese de indeferimento de progressão de regime; e (ii) verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus não é instrumento adequado para substituir o recurso de Agravo em Execução previsto no art. 197 da LEP, uma vez que a legislação dispõe expressamente sobre o recurso cabível para impugnar decisões do juízo da execução.

4. A impetração Habeas Corpus como sucedâneo de recurso próprio deve ser evitado, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia. Precedentes do STF e do STJ.

5. No presente caso, a decisão de indeferimento da progressão de regime fundamenta-se em circunstâncias objetivas, com a exigência de comprovação de pagamento da pena pecuniária ou justificativa de sua impossibilidade, não configurando flagrante ilegalidade a ser sanada pela via estreita do Habeas Corpus.

6. A ausência de recurso adequado para contestar a decisão junto ao juízo da execução penal configura supressão de instância, impedindo o conhecimento do Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:

1. O Habeas Corpus não é via adequada para impugnar decisões do juízo de execução penal quando há previsão de recurso específico na Lei de Execução Penal.

2. A concessão de ordem de ofício em Habeas Corpus apenas se justifica diante de manifesta ilegalidade ou teratologia.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
J
. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
J
. 22.02.2022; TJES, HC
Crim
nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto,
J
. 20.08.2024;
T
JES, HC nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel.
Des.
W
illian Silva,
J.
25.
10.
2022
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório de ID
10504377
.

Cuidam os autos de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GLEISOM DE OLIVEIRA PEREIRA
, contra suposto ato coator do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos da
Execução Penal n
º 2000680-75.2022.8.08.0035.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva da decisão do Magistrado de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de progressão de regime em favor do paciente (mov. 102.1 – ID 10268545).

Decisão ao ID 10274000, que indeferiu o pedido liminar.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10477784), pelo
não conhecimento
do remédio constitucional.

Pois bem.

Cumpre ressaltar que me filio ao pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio.

Nesse tema,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Data: 19.06.2023)

Vale explicitar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), alinhando-se ao posicionamento perfilhado pela Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio
, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...)
(STJ, AgRg no HC
nº
711.127/SP 2021/0391378-8, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik
,
Quinta Turma,
Data:

22.02.2022)

No mesmo sentido, correlaciono jurisprudência deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HC
Crim
nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
H
elimar Pinto
,
J.
20.
08.
2024)

_________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(
TJES, HC nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel.
Des.
W
illian Silva,
Primeira Câmara Criminal,
J.
25.
10.
2022
)

No caso em tela, em consulta ao processo Sistema Eletrônico de Execução Unificado (mov. 102.1), ora juntado neste processo no ID 10268545, verifica-se que a fundamentação do magistrado ao negar a progressão de regime ao reeducando foi a seguinte:

Ainda,
INDEFIRO
, por ora, a progressão de regime do apenado e
DETERMINO
a intimação do reeducando, através de sua defesa, para que comprove o pagamento da pena pecuniária ou “absoluta impossibilidade de pagar”, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Apenas para que não conste no sistema SEEU como incidente pendente, deve a secretaria lançar como indeferimento por ausência de requisito subjetivo, fixando o prazo de 60 dias, que é o suficiente para que a Defesa promova o pagamento ou comprove a incapacidade de pagamento.

Dessa forma, o impetrante busca debater questões de competência exclusiva da Execução Penal, sendo que a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de Agravo de Execução.

Ao analisar os autos, entendo que inexiste manifesta ilegalidade que possa fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Por todo exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator em não conhecer do presente habeas corpus.